Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-92.2014.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de afastamento ou minoração de multa aplicada por infração ao art. 494 do RICMS, capitulada no art. 85, IV, "n" c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89 – Penalidade calculada no valor de 15 UFESPs para cada impresso não disponibilizado à autoridade fiscalizatória no prazo consignado – Infração que envolve 83.750 documentos,

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de afastamento ou minoração de multa aplicada por infração ao art. 494 do RICMS, capitulada no art. 85, IV, "n" c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89 – Penalidade calculada no valor de 15 UFESPs para cada impresso não disponibilizado à autoridade fiscalizatória no prazo consignado – Infração que envolve 83.750 documentos, totalizando penalidade no valor exorbitante de R$21.931.562,50, ao passo que o montante total do tributo devido é de R$161.430,35 – Caráter confiscatório reconhecido – Multa que deve ser limitada a 100% do valor do imposto, conforme jurisprudência do E. STF e desta C. Corte – Possibilidade de limitação dos juros de mora incidentes sobre a penalidade à taxa SELIC, mesmo ausente pedido expresso nos embargos – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo – Sentença mantida, nesses pontos;
Ônus sucumbenciais – Sentença que impôs o ônus integralmente à Fazenda Pública – Acolhimento tão somente do pedido subsidiário de redução da multa, tendo sido julgado improcedente o pleito principal de anulação da penalidade – Sucumbência recíproca que se impõe – Arbitramento dos honorários devidos aos patronos da autora – Possibilidade de fixação por equidade, dado o elevado valor do proveito econômico e a baixa complexidade da matéria que levou ao parcial acolhimento dos embargos, já pacificada na jurisprudência pátria.
Apelo voluntário do Estado desprovido, provido parcialmente o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000703215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Estado e
deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS LTDA.
Comarca/Vara:
INDAIATUBA / SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
Juiz prolator:
THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
VOTO No 26.044
Apelação cível
Embargos à execução fiscal
ICMS

Pretensão de afastamento ou minoração de multa aplicada por
infração ao art. 494 do RICMS, capitulada no art. 85, IV, “n”
c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89 Penalidade
calculada no valor de 15 UFESPs para cada impresso não
disponibilizado à autoridade fiscalizatória no prazo consignado
Infração que envolve 83.750 documentos, totalizando
penalidade no valor exorbitante de R$21.931.562,50, ao passo
que o montante total do tributo devido é de R$161.430,35
Caráter confiscatório reconhecido
Multa que deve ser
limitada a 100% do valor do imposto, conforme jurisprudência
do E. STF e desta C. Corte Possibilidade de limitação dos
juros de mora incidentes sobre a penalidade à taxa SELIC,
mesmo ausente pedido expresso nos embargos Matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo Sentença
mantida, nesses pontos;
Ônus sucumbenciais
Sentença que impôs o ônus
integralmente à Fazenda Pública Acolhimento tão somente
do pedido subsidiário de redução da multa, tendo sido julgado
improcedente o pleito principal de anulação da penalidade
Sucumbência recíproca que se impõe
Arbitramento dos
honorários devidos aos patronos da autora Possibilidade de
fixação por equidade, dado o elevado valor do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
econômico e a baixa complexidade da matéria que levou ao
parcial
acolhimento
dos
embargos,
já
pacificada
na
jurisprudência pátria.
Apelo voluntário do Estado desprovido, provido parcialmente o
recurso oficial.
Trata-se de embargos opostos por CIPEC
Industrial de Autopeças Ltda. à execução fiscal que lhe move a Fazenda do
Estado de São Paulo objetivando o recebimento de débito proveniente do
Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.154.656-0, lavrado em função
de diversas infrações tributárias.
Os embargos à execução foram julgados
parcialmente procedentes (fls. 758 762), reconhecendo o d. Juízo a quo o
caráter confiscatório da multa de R$21.931.562,50 imposta à embargante
pela infração referida no item XIII.20 do AIIM (afronta ao art. 494 do
RICMS, com penalidade capitulada no art. 85, IV, “n” c/c §§8o e 10o da
Lei Estadual no 6.374/89), limitando-a, pois, a 100% do valor do tributo,
ou seja, a R$161.430,35. Ademais, foi determinado que o novo valor da
multa deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a data de seu vencimento.
Houve remessa para reexame necessário.
Recorre o Estado (fls. 1357 1362), alegando que
a redução multa não pode subsistir em face da previsão legal expressa do
art. 85, IV, “a”, da Lei Estadual no 6.374/89. Apoia-se também na decisão
proferida pelo TIT no processo administrativo que confirmou a autuação e
nos fatos de que a infração cometida pela embargada é significativa e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
empresa possui de grande porte, sendo, portanto, capaz de arcar com a
penalidade imposta, a qual, se reduzida, tornar-se-ia inócua. Quanto aos
juros, aduz que não houve pedido expresso da embargante nesse sentido,
de modo que a r. sentença viola os artigos 141 e 492 do CPC e 5o, LV, da
Constituição Federal.
O recurso foi contrariado (fls. 1410 1472). A
embargante inicialmente colaciona larga jurisprudência acerca do caráter
confiscatório das multas punitivas fixadas em valor superior ao do próprio
tributo devido, além de repisar o parecer jurídico acostado aos autos, de
autoria do doutrinado Roque Antônio Carrazza. Aduz que não possui
capacidade econômica para arcar com a multa imposta pelo fisco,
conforme estudos contábeis. Refere que houve desproporção entre o prazo
concedido pelo fisco paulista para apresentação de documentos e o volume
desses. Aponta vício de finalidade e afronta à moralidade e eficiência.
Narra que não foi cientificada da possibilidade de redução ou afastamento
da multa nos termos do art. 92 da Lei Estadual no 6.374/89. Por fim, rejeita
o documento novo juntado pela apelante (acórdão do TIT) sob o
argumento de que caracteriza vedada inovação em sede recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, quanto ao suposto documento novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
apresentado pela apelante (fls. 1363 1401), trata-se tão somente do
acórdão proferido pela 14a Câmara Julgadora do TIT no processo
administrativo referente ao AIIM no 3.154.656-0, a própria autuação
debatida nestes autos. Logo, não há que se falar em documento novo, mas
sim de mero reforço argumentativo por parte da Fazenda.
Isso posto, cumpre transcrever a infração referida
no item XIII.20 (fls. 102 103):
“XIII

INFRAÇÕES
RELATIVAS
A
DOCUMENTOS FISCAIS E IMPRESSOS DISCAIS;
20. Deixou de exibir à autoridade fiscalizadora,
no prazo cominado em notificação específica para tal fim, de 21/06/2011,
os impressos de documentos fiscais relacionados no Demonstrativo 12.
(...)”
Segundo o fisco, houve afronta ao art. 494 do
RICMS, ensejando, pois, a aplicação da penalidade capitulada no art. 85,
IV, “n” c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89.
Assim dispõe a citado artigo:
Artigo 85 - O descumprimento das obrigações
principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação,
fica sujeito às seguintes penalidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
(...)
IV - infrações relativas a documentos fiscais e
impressos fiscais:
(...)
n) extravio, perda, inutilização, permanência fora
do estabelecimento em local não autorizado de impresso de documento
fiscal ou a sua não exibição à autoridade fiscalizadora - multa equivalente
ao valor de 15 (quinze) UFESPs por impresso de documento fiscal;
Conforme demonstrativo de fls. 108, o valor de
15 UFESPS foi multiplicado por 83.750, ou seja, o número de impressos
não apresentados pela autora, resultando no elevado valor de
R$21.931.562,50.
Explanada a origem da multa em questão,
necessário, em primeiro lugar, analisar sistematicamente os pedidos
formulados nos embargos de declaração.
Leitura da peça inicial revela que a autora se
insurge exclusivamente em relação à penalidade do item XIII.20 (vide, por
exemplo, tópico às fls. 12 13), nada referindo acerca das demais multas
que lhe foram impostas.
Nesse passo, observo que muito embora na
fundamentação da r. sentença conste que o valor da multa imposta é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
R$22.828.668,76 (fls. 760), tal quantia refere-se à totalidade das multas
aplicadas no AIIM. De todo modo, o dispositivo do julgado menciona o
“prosseguimento da execução principal pelo importe de R$161.430,35,
relativo à multa indicada no item 20 do AIIM n. 3.154.656-0”, deixando
estreme de dúvidas que a redução cinge-se à penalidade do item XIII.20,
mantidas incólumes as demais multas (não se olvide, ademais, do teor do
art. 489, §3o, do CPC).
Isso
dito,
tem-se
que
a
minoração
foi
corretamente determinada pela d. magistrada de origem, pois firme a
jurisprudência deste E. Tribunal ao afastar a alegação de confisco pela
multa que não excede o valor do imposto.
Segundo afirma Ricardo Alexandre, o princípio
da vedação ao efeito de confisco é expresso em cláusula aberta ou
conceito jurídico indeterminado, cabendo ao prudente arbítrio do juiz, em
cada caso que lhe for submetido, avaliar a existência ou não de confisco1.
Na mesma linha, admitindo que o princípio do
não confisco também incide sobre a multa, o E. Supremo Tribunal Federal
fixou como parâmetro à sua exigência o montante correspondente à
obrigação principal:
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
1 Direito tributário esquematizado, 8a ed, São Paulo, Método, 2014, p. 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MULTA
FISCAL.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento
no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais
do valor do tributo devido. Precedentes. II Agravo regimental improvido.
(RE 657372 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013)
Reitere-se que esse entendimento também vem
reafirmado por este E. Tribunal:
Ação anulatória de débito fiscal. AIIM por
recebimento de mercadorias tributadas acompanhadas de notas fiscais
emitidas
por
empresa
posteriormente
declarada
inidônea.
Responsabilidade solidária da adquirente. Ausência de demonstração
pela autora da veracidade das operações de compra e venda das
mercadorias. Boa-fé da adquirente não comprovada. Multa de 50% sobre
o valor da operação que supera o triplo do valor do tributo devido.
Caráter confiscatório configurado. Redução para 100% do valor do
imposto. Orientação do C. STF. Taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa que não pode exceder aquela incidente na cobrança
dos tributos federais (taxa SELIC). Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000 Órgão Especial do TJSP. Sentença de
procedência. Recursos oficial e voluntário da ré parcialmente providos.
(Apelação
no
1002971-75.2014.8.26.0510;
Relator(a): Carlos Violante; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 31/10/2013; Data de
registro: 06/10/2015)
Estando limitada ao montante tributário exigido,
não resta delineado, portanto, o caráter confiscatório da penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
Cumpre também ressaltar que o prazo concedido
à embargante para apresentação de tamanho volume de documentos é
claramente exíguo, como já bem notado na r. sentença.
No mais, a prática indesejável e prejudicial à
atividade fiscalizadora do Estado não é suficiente para justificar a
imposição de sanção pecuniária de tal monta extraordinária. Ainda que o
porte da empresa seja considerável, penalidade superior a vinte milhões de
reais é certamente impactante nas finanças da embargante, descartando a
tese acerca da capacidade contributiva.
Em relação aos juros de mora incidentes sobre a
penalidade, ainda que a petição inicial dos embargos não contenha pedido
expresso de afastamento dos juros superiores à taxa SELIC, trata-se de
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, de modo
que não havia óbice ao quanto determinado na r. sentença.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita
nem reformatio in pejus. 2. A revisão do julgado importa necessariamente
no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante
o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno
desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2019, DJe 05/12/2019).
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a
correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta
suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo
interno não provido (AgInt no REsp 1663981/RJ, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe
17/10/2019).
Ainda nessa linha, precedente desta C. Câmara:
AÇÃO DE COBRANÇA
PENSÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
MORTE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXTINÇÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
RECEBIDAS INDEVIDAMENTE União estável equiparada a casamento
para fins de extinção do benefício da pensão por morte
Conjunto
probatório dos autos que demonstra a existência da união estável da
beneficiária com terceiro, devendo ser extinto, em razão desse fato, o
benefício de pensão por morte de seu genitor (policial militar)

Inteligência do art. 8o, III, c.c. art. 19, inc. II, ambos da Lei Estadual no
452/1974
Jurisprudência desta Corte
Restituição das parcelas
indevidamente recebidas pela ré Correta aplicação do termo inicial da
correção monetária e dos juros moratórios na r. sentença Índices de
juros moratórios e de correção monetária que se aplicam consoante a
decisão do E. STF no Tema 810 Matéria de ordem pública cognoscível
de ofício Inocorrência de 'reformatio in pejus' Sentença condenatória
ilíquida Fixação da verba honorária quando da liquidação do julgado,
considerando-se a majoração decorrente da atuação em grau recursal
Recursos
desprovidos,
com
observação
(Apelação
Cível
no
1031339-39.2016.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).
Além do mais, a própria inconstitucionalidade é
matéria de ordem pública, de modo que o d. Juízo a quo, ao aplicar o
entendimento fixado pelo C. Órgão Especial na arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, não violou os artigos
141 e 492 do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal.
Por outro lado, entendo que o recurso oficial
comporta provimento para alterar os ônus da sucumbência.
Embora o parcial acolhimento dos embargos
tenha resultado, do ponto de vista do proveito econômico, em benefício
quase integral à embargante, o fato é que o pedido principal de
afastamento/declaração de nulidade da multa foi julgado improcedente,
prosperando apenas o pleito subsidiário de redução da penalidade imposta.
Por tal razão, entendo ser caso de sucumbência
recíproca, devendo as partes arcarem proporcionalmente com as custas e
despesas processuais.
Em relação aos honorários advocatícios devidos
aos patronos da embargante, observo que o arbitramento com fulcro no art.
895, §3o, III, do CPC ocasionaria desproporcional condenação ao ente
público, em razão do elevado valor do proveito econômico obtido pela
embargante, sobretudo se considerado que a matéria relativa ao caráter
confiscatório das multas superiores ao próprio valor do tributo é pacífica
nos tribunais superiores e nesta E. Corte.
Diante
da
violação
aos
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
proporcionalidade e razoabilidade com a aplicação do patamar legal acima
citado, possível a fixação por equidade, conforme recentes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça (embora não se desconheça a divergência
existente sobre o tema):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO
DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO
DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$
4.000,00
MEDIANTE
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE
NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA
COM
A
EXCLUSÃO
DESSE
ELEMENTO
QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO
OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção
de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição
do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é
cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e
honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido
pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda
Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido
exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-
executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux,
porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de
irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na
disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto
aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso
acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em
vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados
como sumários, simples ou descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um
demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos
processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a
sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o
processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando
isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas
características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve
ser adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples
e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de
dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da
própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se
resolveu quase de forma conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da
dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há
de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e
importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da
curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-
se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação / Remessa Necessária no 1007051-92.2014.8.26.0248
Voto no 26.044
advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.
(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
25/09/2019)
Nesses termos, fixo a verba devida aos patronos
da embargante em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), já observada a
majoração prevista no §11 do art. 85.
Quanto aos honorários devidos ao Estado,
possível o arbitramento com base no art. 85, §3o, I, do CPC, pelo que os
fixo em 10% do valor remanescente da multa.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso voluntário do Estado e dou provimento ao recurso
oficial.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora